Tribunal: STJ
Processo: 0706355-76.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824026 - DF (2024/0454297-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BTA CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: ELIEL RODRIGUES DA SILVA - DF037440
LUIZA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES - DF082762
EMBARGADO
: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGADO
: INEPAR ENERGIA S/A
EMBARGADO
: IESA PROJETOS EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A
EMBARGADO
: INEPAR
EQUIPAMENTOS
E
MONTAGENS
S/A
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGADO
: IESA - PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: IESA OLEO&GAS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: BRUNO CASTRO CARRIELLO ROSA - RJ097854
MARIA CAROLINA LEÃO DIOGENES MELO - RJ114825
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob os fundamentos de
incidência das Súmulas 83 e 7 do STJ.
2. A parte embargante sustenta a ocorrência de vícios previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão
embargada, que justifique a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada examinou detidamente os fundamentos
do recurso e concluiu que o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da
Súmula 83/STJ.
5. A reapreciação da essencialidade do bem foi afastada em razão
Documento eletrônico VDA54037757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: aa26db0a-38bb-4492-a53c-7d88980fc282

da necessidade de reexame fático-probatório, incabível em sede
de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
6. Os embargos não apontam qualquer omissão, obscuridade ou
contradição na decisão embargada, mas apenas manifestam
inconformismo com a conclusão adotada.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
discordância com a decisão não configura omissão ou obscuridade
(AgInt no
DJe de
AgInt no
AREsp n. 2.263.229/MG,
22/5/2024;
DJe de
.
REsp n. 2.076.914/SP,
3/11/2023)
8. A obscuridade somente se caracteriza pela ausência de clareza
na fundamentação, o que não se verifica na espécie (AgInt no
DJe de
.
REsp n. 2.152.327/MG,
28/2/2025)
9. A finalidade dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma
do julgado (EDcl no AgInt no
DJe de
AREsp n. 2.074.424/GO,
.
13/2/2025)
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: aa26db0a-38bb-4492-a53c-7d88980fc282

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824026 - DF (2024/0454297-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BTA CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: ELIEL RODRIGUES DA SILVA - DF037440
LUIZA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES - DF082762
EMBARGADO
: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGADO
: INEPAR ENERGIA S/A
EMBARGADO
: IESA PROJETOS EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A
EMBARGADO
: INEPAR
EQUIPAMENTOS
E
MONTAGENS
S/A
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGADO
: IESA - PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: IESA OLEO&GAS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: BRUNO CASTRO CARRIELLO ROSA - RJ097854
MARIA CAROLINA LEÃO DIOGENES MELO - RJ114825
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob os fundamentos de
incidência das Súmulas 83 e 7 do STJ.
2. A parte embargante sustenta a ocorrência de vícios previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão
embargada, que justifique a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada examinou detidamente os fundamentos
do recurso e concluiu que o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da
Súmula 83/STJ.
5. A reapreciação da essencialidade do bem foi afastada em razão
Documento eletrônico VDA53798618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:44
Código de Controle do Documento: 6489bb00-958d-4350-ab57-bc7a561d3d58

da necessidade de reexame fático-probatório, incabível em sede
de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
6. Os embargos não apontam qualquer omissão, obscuridade ou
contradição na decisão embargada, mas apenas manifestam
inconformismo com a conclusão adotada.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
discordância com a decisão não configura omissão ou obscuridade
(AgInt no
DJe de
AgInt no
AREsp n. 2.263.229/MG,
22/5/2024;
DJe de
.
REsp n. 2.076.914/SP,
3/11/2023)
8. A obscuridade somente se caracteriza pela ausência de clareza
na fundamentação, o que não se verifica na espécie (AgInt no
DJe de
.
REsp n. 2.152.327/MG,
28/2/2025)
9. A finalidade dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma
do julgado (EDcl no AgInt no
DJe de
AREsp n. 2.074.424/GO,
.
13/2/2025)
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESBLOQUEIO E RESTITUIÇÃO DE
BENS ESSENCIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. SÚMULA
83 DO STJ. ALTERAÇÃO DO JUÍZO DE ESSENCIALIDADE. SÚMULA
No 7 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial. A parte agravante sustenta o preenchimento dos
requisitos legais e a necessidade de reforma do acórdão recorrido. A
parte agravada manifestou-se pela manutenção da decisão. O Ministério
Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
fundamentos que justifiquem o conhecimento do recurso especial,
especialmente diante da aplicação da
e da ausência de
Súmula 83/STJ
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
STJ sobre a competência do juízo recuperacional para deliberar sobre os
bens atingidos por medidas constritivas, inclusive em relação a créditos
extraconcursais (AgInt no CC n. 206.080/GO, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJEN de
.
25/4/2025)
Documento eletrônico VDA53798618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:44
Código de Controle do Documento: 6489bb00-958d-4350-ab57-bc7a561d3d58

4. A reanálise da essencialidade do bem demanda reexame do conjunto
fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:

E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido
quanto à alegada ofensa aos artigos 6o, §4o, e 76, ambos da
Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do
Lei 11.101/05.
conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso em apreço,
embora o crédito do Exequente/Agravado seja extraconcursal, isto é, não
se sujeite àquelas limitações impostas aos créditos concursais, não é
menos certo que os atos que impliquem em constrição e alienação de
patrimônio de (I Dpessoa em recuperação judicial devem ser
examinados pelo juízo da recuperação judicial” 59931221).
Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a
recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula
do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se
encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte
Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula
Documento eletrônico VDA53798618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:44
Código de Controle do Documento: 6489bb00-958d-4350-ab57-bc7a561d3d58

do STJ. Nesse sentido: “Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a
crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial
deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos
bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do
fluxo de caixa. (AgInt no CC n. 202.142/SP, relator Ministro Humberto
Martins, Segunda Seção, julgadoPrecedentes” em
D Je de
18/6/2024,
. Desse modo, “Não se conhece do recurso especial quanto o
21/6/2024)
acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. (AgInt no R Esp n. 2.024.146
/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,83 do STJ)”
.
julgado em
D Je de
13/5/2024,
15/5/2024)

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A análise dos autos indica que a corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula no 83 deste Superior Tribunal de
Justiça ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma: "Compete ao juízo da
recuperação judicial avaliar a essencialidade dos bens atingidos por
medidas constritivas, inclusive em relação a créditos de natureza
extraconcursal, devendo eventuais discussões sobre a classificação dos
créditos ser submetidas a esse juízo, nos termos da jurisprudência
consolidada do STJ." (AgInt no CC n. 206.080/GO, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
15/4/2025,
)
25/4/2025.
No mesmo sentido: STJ, AgInt no CC n. 194.397/MG, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
STJ,
28/6/2023;
CC n. 196.553/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
Seção, julgado em
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no CC n.
18/4/2024;
165.963/AM, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt no CC n. 195.365/SP, relator Ministro Humberto
22/9/2021;
Martins, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
15/8/2023;
CC n. 178.339/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção,
julgados em 15/2/2022.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes
Súmula 83/STJ
deste Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a
seu favor, ou demonstre alguma distinção entre os julgados
mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o que não fez.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53798618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:44
Código de Controle do Documento: 6489bb00-958d-4350-ab57-bc7a561d3d58

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz
precedente contemporâneo que contemple a tese defendida sem a
necessidade de reanálise fático-probatória.
Com efeito, é cediço que "A reanálise do entendimento de que possível a
penhora do imóvel pela ausência de essencialidade, fundamentado nos
fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n.o 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.135.749/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA53798618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:44
Código de Controle do Documento: 6489bb00-958d-4350-ab57-bc7a561d3d58

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Documento eletrônico VDA53798618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:44
Código de Controle do Documento: 6489bb00-958d-4350-ab57-bc7a561d3d58

Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, quanto ao vício da
, esta não se apresenta
obscuridade
quando a decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus
fundamentos e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à
interpretação dada pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a
obscuridade decorre da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não
da insatisfação subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA53798618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:44
Código de Controle do Documento: 6489bb00-958d-4350-ab57-bc7a561d3d58

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.824.026 / DF
Número Registro: 2024/0454297-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07063557620248070000
07141989420218070001
07172544120218070000
07291317520218070000
7063557620248070000 7141989420218070001 7172544120218070000 7291317520218070000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BTA CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS : ELIEL RODRIGUES DA SILVA - DF037440
LUIZA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES - DF082762
AGRAVADO
: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: INEPAR ENERGIA S/A
AGRAVADO
: IESA PROJETOS EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A
AGRAVADO
: INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVADO
: IESA - PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: IESA OLEO&GAS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : BRUNO CASTRO CARRIELLO ROSA - RJ097854
Documento eletrônico VDA54008282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:15
Código de Controle do Documento: db23c81e-0e15-40b9-855d-c9f5af9e60ae

MARIA CAROLINA LEÃO DIOGENES MELO - RJ114825
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BTA CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: ELIEL RODRIGUES DA SILVA - DF037440
LUIZA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES - DF082762
EMBARGADO : INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGADO : INEPAR ENERGIA S/A
EMBARGADO : IESA PROJETOS EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A
EMBARGADO : INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGADO : INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGADO : IESA - PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO : IESA OLEO&GAS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO : SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: BRUNO CASTRO CARRIELLO ROSA - RJ097854
MARIA CAROLINA LEÃO DIOGENES MELO - RJ114825
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:15
Código de Controle do Documento: db23c81e-0e15-40b9-855d-c9f5af9e60ae